Tribunal: TJSP
Processo: 1000881-92.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência – Pretensão de indenização por danos morais - Ausência de descontos indevidos ou negativação do nome – Dano moral – Inocorrência – Honorários advocatícios - Cabimento do arbitramento por equidade, pois a sistemática do § 2o, do art. 85, do CPC/2015, redundaria em valor que

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência – Pretensão de indenização por danos morais - Ausência de descontos indevidos ou negativação do nome – Dano moral – Inocorrência – Honorários advocatícios - Cabimento do arbitramento por equidade, pois a sistemática do § 2o, do art. 85, do CPC/2015, redundaria em valor que implicaria aviltamento da atividade da advocacia – Aplicação por extensão dos critérios previstos no § 8o, do art. 85, do CPC/2015 – Arbitramento extensível aos patronos da parte contrária - Decisão parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000881-
92.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
MARIA DO CARMO PACHECO FELIX (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO BRADESCO S/A e CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-92.2020.8.26.0572 -Voto no 15245 - LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1000881-92.2020.8.26.0572
Apelante (s): Maria do Carmo Pacheco Felix (Justiça Gratuita)
Apelado (s): Banco Bradesco S/A. e Chubb Seguros Brasil S/A.
Comarca: São Joaquim da Barra - 1a Vara
Juiz de 1o Grau: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 15245
BANCÁRIOS Ação de repetição de indébito cumulada
com indenização por danos materiais e morais Parcial
procedência Pretensão de indenização por danos morais -
Ausência de descontos indevidos ou negativação do nome
Dano moral Inocorrência Honorários advocatícios -
Cabimento do arbitramento por equidade, pois a sistemática
do § 2o, do art. 85, do CPC/2015, redundaria em valor que
implicaria aviltamento da atividade da advocacia

Aplicação por extensão dos critérios previstos no § 8o, do
art. 85, do CPC/2015
Arbitramento extensível aos
patronos da parte contrária - Decisão parcialmente
modificada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 14/07/2020 (fls. 95/98), de relatório adotado, que julgou procedente em
parte ação de repetição de indébito c/c indenização por danos materiais morais, e
declarou a inexistência de débito entre as partes, determinando a restituição dos
valores descontados indevidamente em dobro, deduzido o valor pago na via
administrativa, sendo rejeitado o pedido de indenização por danos morais, e imposta
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com metade das custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação,
observada gratuidade de justiça da autora.
Apela a autora (fls. 101/108) alegando que sofreu danos
morais e houve perda de seu tempo útil para solucionar o problema; e, que os
honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, aproximadamente R$ 7,60,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-92.2020.8.26.0572 -Voto no 15245 - LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
3
requerendo majoração. Pede provimento para modificação do julgado.
Contrarrazões do Banco às fls. 111/116.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 27/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 19).
A autora, ora apelante, alega que houve descontos indevidos
em sua conta corrente nos meses de agosto e setembro de 2019 referentes a seguro
que jamais contratou, o que lhe causou danos morais.
A Chubb Seguros providenciou o cancelamento do contrato e
devolução em dobro dos valores.
A autora não teve o nome inscrito em cadastro de devedores
mantidos por órgãos de proteção ao crédito, e os descontos indevidos foram por
apenas dois meses, em valores baixos.
No caso, o ocorrido não configura evento passível de
reparação por dano moral, não se cogitando de violação a direito da personalidade.
O contexto dos acontecimentos retrata nada mais do que
meros dissabores do cotidiano. O instituto da indenização destina-se a satisfazer
danos de intensidade suficiente para desencadear efetiva dor moral, obstando
indenização por danos morais nos casos em que não haja efetivo reflexo subjetivo
negativo, tais como dor, sofrimento, angústia, lesão à imagem, ao bom nome ou à
honra da pessoa.
Correta, nessa quadra, a rejeição do pedido de indenização
imaterial.
Em relação aos honorários advocatícios, a fixação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-92.2020.8.26.0572 -Voto no 15245 - LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
4
percentual redunda em valor que implicaria aviltamento à atividade da advocacia.
Conforme preceitua o art. 85, § 8o do CPC/2015: “Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
De tal modo, e observados os incisos do CPC/2015, art. 85, §
2o, de que na fixação de honorários advocatícios deve ser levado em conta o grau de
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da
causa e, por fim, a sua complexidade e o trabalho e tempo despendido pelo
advogado, constata-se dos autos que os advogados da autora foram zelosos na tarefa
incumbida, pois obtiveram êxito parcial no reconhecimento de sua tese. Prestaram os
serviços na Comarca de São Joaquim da Barra, em processo digital, sem
deslocamentos. A causa foi de baixa complexidade, não sendo exigidos, portanto,
razoáveis dispêndios de tempo e labor profissional.
Nessa quadra, os honorários advocatícios seguem arbitrados
em R$ 1.000,00, valor que remunera dignamente o trabalho dos advogados, não se
mostrando ínfimo a causar o aviltamento da profissão.
O arbitramento é extensível aos advogados da parte contrária
também como forma de não aviltar a atividade da advocacia, relembrado cuidar ainda
de matéria cognoscível de ofício por sua natureza de ordem pública.
A sentença segue parcialmente modificada.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000881-92.2020.8.26.0572 -Voto no 15245 - LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
5
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)